Tribunal: TJPA
Processo: 0808276-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808276-97.2017.8.14.0301
APELANTE: ILZA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. PECÚLIO JUDICIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCESSÃO. ANTERIOR A RESOLUÇÃO Nº001/2011-GP/TJEPA. NÃO CABIMENTO.

1-A Resolução nº 001/2011 dispôs no art. 3º que o Pecúlio Judiciário será formado pela contribuição dos sócios participantes, servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, com a finalidade de efetuar o pagamento ao associado que a ele aderir, no percentual de 50% (cinquenta por cento), a quando de sua aposentadoria, e 50% (cinquenta por cento) quando sobrevier o seu falecimento.

2- No caso em exame, a parte apelante foi aposentada no ano de 2010, logo não há que se falar em direito ao recebimento de 50% do pecúlio judiciário, isso porque o artigo 4º, §1º da Resolução n.º 021/2012-GP que dispõe que o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio por ocasião da aposentadoria, somente tem eficácia para as aposentadorias deferida a partir de 13 de janeiro de 2011.

3- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Ilza Rodrigues Pereira
em face da sentença exarada pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, nos autos da
Ação Ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Pará.

Em síntese, a autora narrou que foi aposentada por invalidez em 26/04/2010, conforme demonstra a Portaria nº 0847/2010 e, que inclusive, a referida aposentadoria fora homologada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Expôs que, em 13 de janeiro de 2011, conforme Resolução nº 001/2011, que alterou o artigo 3º da Resolução 020/96 do TJE/PA, ficou estabelecido que poderiam os optantes pelo pecúlio, quando de sua aposentadoria, levantar 50% do valor depositado, ficando a outra metade para levantamento por seus herdeiros, quando do falecimento do contribuinte.

Nesse sentido, administrativamente a autora requereu o seu levantamento, autuado sob o número 2014/08912 vindo a ser negado tendo em vista a mesma ter se aposentado antes da elaboração da referida resolução, conforme se verifica do processo administrativo juntado com a peça de ingresso, e que, embora tenha apresentado recurso, o entendimento do Egrégio Conselho da Magistratura do TJE/PA não foi modificado, não restando alternativa à autora senão o ajuizamento da presente ação a fim de ver cessada suposta discriminação entre os participantes do pecúlio judiciário.

Pelo exposto, ajuizou a presente ação, vindo ao final requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, a procedência da mesma, para que seja deferido o levantamento em favor da autora de 50% do valor depositado a título de pecúlio, e suas atualizações, valores estes que serão apurados quando da liquidação de sentença, ficando o restante do benefício para seus herdeiros.

À id. 3545255 - Pág. 1 a 3 foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação à id. 3545259 - Pág.

1 a 7, alegando que a decisão está em confronto com o princípio máximo estabelecido em nossa Carta Magna, qual seja, o da igualdade, tendo em vista que diferencia o tratamento destisnado aos aposentados e os que ainda serão aposentados. Ressaltou caso análogo favorável a sua pretensão.

Pelo exposto, requereu o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja modificada a sentença do Juízo
a quo
, concedendo à autora, ora recorrente, a possibilidade de levantamento do pecúlio no importe de 50% do valor que lhe é devido, conforme determina a Resolução 01/2011 do TJPA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de id. 3545264 - Pág. 1 a 5, alegando que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de disponibilizar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio no momento da aposentadoria, somente aos associados que se aposentaram após a publicação da Resolução em comento, tendo em vista que antes de 13/01/2011, o pecúlio somente era pago aos herdeiros do contribuinte, por ocasião de seu falecimento.

Isto posto, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, para

manter a sentença que julgou improcedente a presente ação.

O ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso de apelação cível será analisado sob a égide do CPC/2015, uma vez que ataca decisão publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Pois bem, no caso concreto, se observa que a apelante
é servidora pública aposentada e pretende o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do seu pecúlio Judiciário com fundamento na Resolução nº.001/2011-GP, que alterou o art.3º da Resolução nº.020/96-GP, a seguir transcrito:

“
Art.3º - O Pecúlio Judiciário é instituído facultativamente pelos servidores ativos e inativos do Poder Judiciário para o qual deverão se inscrever perante o Conselho da Magistratura.”

A seguir, transcrevo a Resolução nº.001/2011- que altera os dispositivos da Resolução n° 020/96-GP, que dispõe sobre o Pecúlio Judiciário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e dá outras providências:

“RESOLUÇÃO Nº001/2011-GP.

O Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros, em sessão ordinária hoje realizada, e, CONSIDERANDO a necessidade de alterar a Resolução nº01/70 de 24.04.1970, já modificada pelas Resoluções nº027/92, nº020/96 e nº021/97; CONSIDERANDO o pleito formulado pelo SINJEP - Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Pará, representando a categoria dos servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento do
Pecúlio
Judiciário
seja alterado, passando a ser resgatado, também, na aposentadoria, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), pelo servidor associado; RESOLVE: Art. 1º- O artigo 3º da Resolução nº020/96 passará a ter a seguinte redação: Art.3º. O Pecúlio Judiciário será formado pela contribuição dos sócios participantes, servidores ativos e inativos do Poder Judiciário, com a finalidade de efetuar o pagamento ao associado que a ele aderir, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), a quando de sua aposentadoria, e 50% (cinqüenta por cento) quando sobrevier o seu falecimento. Art.2º- O artigo 6º da Resolução nº020/96 sofrerá a seguinte alteração: Art.6º. A liquidação do Pecúlio Judiciário far-se-á na ordem de entrada do requerimento ao Presidente do Tribunal, a contar da data da aposentadoria e do falecimento, neste caso, efetuada ao beneficiário nomeado. Na ausência dessa indicação, o pagamento será efetuado metade ao companheiro ou cônjuge sobrevivente e metade aos herdeiros do segurado. Parágrafo único. Se ocorrer mais de um óbito ou aposentadoria no mês, o pecúlio será pago por ordem de ocorrência do evento, de modo que o beneficiário do primeiro falecido ou o primeiro aposentado receba o pecúlio equivalente à arrecadação do mês do óbito ou da aposentadoria e, os demais, o pecúlio de idêntico valor, após a arrecadação de meses subseqüentes, não podendo em nenhuma hipótese, ser pago mais de dois pecúlios por mês. Art.3º- O artigo 7º da Resolução nº020/96 passará a vigorar nos seguintes termos: Art.7º. O desconto far-se-á em folha de pagamento sempre que ocorrer o óbito ou a aposentadoria do participante. Art.4º- O artigo 10º da Resolução nº020/96 passará a figurar da seguinte forma: Art.10º. Após a publicação desta Resolução, deverá a Secretaria de Gestão de Pessoas notificar todos os participantes do Pecúlio Judiciário quanto às disposições contidas nesta Resolução. Art.5º- Os servidores participantes que desejarem permanecer na regra anterior de liquidação, pagamento de 100% (cem por cento) do pecúlio por ocasião do falecimento, deverão manifestar sua vontade expressamente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Resolução. Art.6º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
”

Notório que a lei a ser observada é a vigente ao tempo em que foi determinada incidência do fato gerador, em observância ao princípio
tempus regit actum
, motivo pelo qual o pedido de pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio judiciário, no caso em exame, não encontra amparo legal, isso porque, quando do ato de sua aposentadoria ocorrida no ano de 2010, através da Portaria nº.0117/2004-GP, a Resolução nº.001/2011-GP, a qual fundamenta seu direito, não estava em vigor.

Ademais, o artigo 4º, §1º da Resolução n.º 021/2012-GP que dispõe que o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio por ocasião da aposentadoria, somente tem eficácia para as aposentadorias deferidas a partir de 13 de janeiro de 2011, conforme a seguir:

“
Art. 4º. O pagamento do Pecúlio Judiciário será efetuado aos servidores participantes ou aos seus beneficiários somente nas seguintes hipóteses: (...)

§1º. O pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do Pecúlio Judiciário, por ocasião da aposentadoria do servidor, somente tem eficácia para as aposentadorias deferidas a partir de 13 de janeiro de 2011, data da publicação da Resolução n.º001/2011-GP.
”

A propósito:

“RECURSO ADMINISTRATIVO. PECÚLIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À RESOLUÇÃO 01/2011. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Antes do advento da Resolução 001/2011, o único fato gerador para o pagamento do pecúlio se dava em razão do falecimento do servidor. II- Ocorrendo o deferimento da aposentadoria no ano de 2010, não há que se falar em direito ao recebimento de 50% do pecúlio. III- O ato de revisão da aposentadoria, ou modificação da fundamentação legal do ato de aposentação através de portaria no ano de 2014 não implica o recebimento da verba, tendo em vista que a Resolução 021/2012 condiciona o referido pagamento às aposentadorias deferidas a partir de 13 de janeiro de 2011, data da publicação da Resolução nº 001/2011-GP. IV. Recurso Administrativo conhecido e improvido (0002828-80.2015.8.14.0000, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, DJ:11/11/2016)”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DA RECORRENTE, CONCEDENDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEUS VENCIMENTOS A TÍTULO DE PECÚLIO JUDICIAL E INDEFERINDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1 - Infere-se que não há previsão de restituição em nenhuma das Resoluções que desde 1970 regem o Pecúlio do TJE/PA, sendo certo que uma vez desfeita a avença, os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, posto que a entidade correu o risco próprio dos contratos aleatórios. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade (2015.01911151-35, 146.818, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2015-05-27, Publicado em 2015-06-03).”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PECÚLIO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso administrativo (fls. 17/19) interposto por Elaine Cardoso Torres, devidamente qualificada nestes autos, contra decisão que indeferiu o seu pedido de pagamento de pecúlio em razão de sua aposentadoria, com fundamento na Resolução n.º001/2011-GP 2. O pedido da recorrente esbarra no artigo 4º, §1º da Resolução n.º01/70-GP que dispõe que o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do pecúlio por ocasião da aposentadoria somente tem eficácia para as aposentadorias deferida a partir de 13 de janeiro de 2011 3. Recurso conhecido e improvido. (2012.03482721-60, 114.649, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2012-11-28, Publicado em 2012-12-04).”

Pelas razões acima, não há como subsistir o pleito, qual seja, de receber 50% do pecúlio judiciário, já que quando do ato de sua aposentadoria, por invalidez, no ano de 2010, a Resolução nº.001/2011 não estava em vigor, tampouco previu a concessão do efeito ex tunc para alcançar situações consolidadas antes da sua entrada em vigor.

DISPOSITVO.

Ante o expostos, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020